Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-61.2017.8.26.0456
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ção – Deserção – Erro material – Retratação.

Existindo elementos nos autos que permitem demonstrar a ocorrência de erro de cálculo dos recorrentes no momento da complementação do preparo da apelação, há de ser reconsiderada a deserção, em razão de erro material plenamente justificável, sendo prontamente recolhida a pequena diferença de valor, tão logo constatado o equívoco.

Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJSP; Agravo Interno Cível 1001896-61.2017.8.26.0456; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Itamar Gaino

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo – Complementação – Deserção – Erro material – Retratação.

Existindo elementos nos autos que permitem demonstrar a ocorrência de erro de cálculo dos recorrentes no momento da complementação do preparo da apelação, há de ser reconsiderada a deserção, em razão de erro material plenamente justificável, sendo prontamente

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo – Complementação – Deserção – Erro material – Retratação.

Existindo elementos nos autos que permitem demonstrar a ocorrência de erro de cálculo dos recorrentes no momento da complementação do preparo da apelação, há de ser reconsiderada a deserção, em razão de erro material plenamente justificável, sendo prontamente recolhida a pequena diferença de valor, tão logo constatado o equívoco.

Decisão mantida. Agravo não provido.